Tribunal: TJDFT
Processo: 0700185-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700185-56.2022.8.07.0001 RECORRENTE: RENATO LUCIO DA CRUZ RECORRIDO: CONDOMÍNIO JARDINS DOS TAPIRIRIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS ATENDIDOS. MANUTENÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À EXISTÊNCIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO. FATO EXTINTIVO. ÔNUS DA PROVA DO CONDÔMINO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I. Se a declaração de hipossuficiência, que se presume verdadeira, não tem a sua idoneidade desacreditada por prova em sentido contrário, deve ser mantida a decisão que defere a gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 98, caput, e 99, § 3o, do Código de Processo Civil. II. À falta de prova conclusiva a respeito de acordos que o condomínio edilício teria celebrado com o condômino para o pagamento de taxas inadimplidas, o débito respectivo não pode ser incluído na dívida condominial, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. III. Registros contábeis do condomínio edilício não provam a existência de acordos para o pagamento de débito condominial, presente o disposto no artigo 842 do Código Civil. IV. Na hipótese em que não se controverte sobre a existência da obrigação de contribuir para as despesas do condomínio, o pagamento representa fato extintivo que se insere na órbita probatória do condômino, nos termos dos artigos 31, 320 e 1.336, inciso I, do Código Civil, e do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. V. Até que se consume a prescrição da pretensão de cobrança das taxas condominiais, cabe ao condômino conservar os comprovantes de pagamento respectivos ou, à sua falta, demonstrar o adimplemento por outros meios de prova. VI. No caso de sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser distribuídos na proporção do decaimento de cada parte, na forma do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil. VII. Apelação do Autor desprovida. Apelação do Réu provida em parte. O recorrente alega violação aos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil e 319 do Código Civil, sustentando que o recorrido não comprovou a existência de acordo entre as partes. Afirma que, inexistindo tal ajuste, não pode ser responsabilizado pelo pagamento de valores supostamente decorrentes desse acordo. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados IGOR GABRIEL SALES DIAS, OAB/DF 58.103 e LUIZA ROSA FERREIRA TUPINAMBÁ, OAB/DF 80.302 (ID 74604324). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 373, inciso II, do CPC e 319 do CC, porquanto o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "De outra borda, o fato de o Autor não ter provado a existência dos acordos não infirma a inadimplência do Réu com relação às taxas condominiais de janeiro, fevereiro, abril, junho e julho de 2017. Na hipótese em que não se controverte sobre a existência da obrigação de contribuir para as despesas do condomínio, o pagamento representa fato extintivo que se insere na órbita probatória do condômino. (...) O Apelado não comprovou o pagamento das taxas condominiais contempladas na sentença e assim é imperativo o decreto condenatório". (ID 64323293). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 74604324. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021